Tribunal: STF
Processo: HC 97710
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. 1. Crime de concussão praticado por médico particular que presta serviço a hospital conveniado ao SUS. 2. Ordem denegada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 3. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou dúvida. 3. Embargos rejeitados.